Tribunal: CARF
Processo: 10830.907103/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a diligência para apurar informações quando os documentos e fatos constantes do processo são suficientes para convencimento do julgador.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela Contribuinte.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110 (VINCULANTE).
No Processo Administrativo Fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DO TRIMESTRE. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, restringe para fins de ressarcimento o crédito decorrente de entrada de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que a Contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DO IPI NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO. RESSARCIMENTO.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre de referência. Apontado pela declarante o trimestre-calendário de referência, não há fundamento legal para que seja somado ao saldo credor do IPI apurado o saldo credor apurado em períodos diversos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907103/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.288 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
BANDAG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses não é de se declarar a nulidade.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não se justifica a diligência para apurar informações quando os documentos e
fatos constantes do processo são suficientes para convencimento do julgador.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pela Contribuinte.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No Processo Administrativo Fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME
no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Nos termos dos arts. 17 e 33, do Decreto no 70.235, de 1972, deve ser
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância. Assim, no Processo
Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art.
16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de peças
processuais com alegações e documentos complementares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907103/2008-49
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DO TRIMESTRE.
CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
O art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, restringe para fins de ressarcimento o
crédito decorrente de entrada de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento ou tributado à alíquota zero, que a Contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos
PER/DCOMP. SALDO CREDOR DO IPI NO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
RESSARCIMENTO.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos
escriturados no trimestre de referência. Apontado pela declarante o trimestre-
calendário de referência, não há fundamento legal para que seja somado ao
saldo credor do IPI apurado o saldo credor apurado em períodos diversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, Jucileia de Souza Lima, José Adão Vitorino de
Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 11-
49.350 – 2a Turma da DRJ/REC, que julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 843618999,
emitido em 20/07/2009, por intermédio do qual foi não reconhecido o crédito
solicitado/utilizado no PER/DCOMP no 06347.56177.201004.1.3.01-6500, bem como não
homologadas as compensações vinculadas, objeto dos seguintes PER/DCOMPs:
 06347.56177.201004.1.3.01-6500
 04913.02793.031204.1.3.01-3989
 22869.27856.021204.1.7.01-3607
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

No PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, no 06347.56177.201004.1.3.01-
6500, o crédito decorre de Ressarcimento de IPI, relativo ao 1o Trimestre de 2004, no
montante pleiteado de R$ 176.320,46.
Os motivos para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado foram os
seguintes:
 Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; e
 Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
E, os débitos compensados com o crédito pleiteado são os expostos abaixo:
 PER/DCOMP 06347.56177.201004.1.3.01-6500
Cofins
5856 01-08/2004
R$ 5.884,38
PIS

6912 01-08/2004
R$ 1.277,53

 PER/DCOMP 22869.27856.021204.1.7.01-3607
PIS

6912 01-10/2004
R$ 23.107,76
Cofins
5856 01-10/2004
R$ 96.845,34

 PER/DCOMP 04913.02793.031204.1.3.01-3989
PIS

6912 01-11/2004
R$ 49.106,64
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Declaração de
Compensação
(PER/DCOMP
no
06347.56177.201004.1.3.01-6500,
22869.27656.021204.1.7.01-3607 e 04913.02793.031204.1.3.01-3989) indicando
crédito do IPI, referente ao período de apuração do 1o trimestre de 2004, no valor de
R$ 176.320,46, e débitos de tributos federais.
2.
Por meio do Despacho Decisório (rastreamento no 843618999) o crédito
pleiteado não foi reconhecido e a compensação não foi homologada. O Despacho
Decisório citado adotou os fundamentos contidos no Relatório de Informação Fiscal
(fls. 234-2371), do qual é possível extrair o contexto do levantamento do crédito
pleiteado:
2.1. Após efetuar as verificações de praxe, a Fiscalização constatou que parte do
excedente de créditos do IPI, apurados pelo contribuinte, foi consumida em virtude de
débitos lançados por meio do Auto de Infração (processo no 10830.007980/2009-07),
com ciência pessoal em 29/06/2009, os quais não foram cobrados em virtude de
existência de saldo credor no Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI).

1 Deve ser esclarecido que o processo administrativo em julgamento, originalmente em papel, foi digitalizado, razão
pela qual todas as referências a documentos observam a nova numeração digital, salvo ressalva expressa em
contrário.
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

2.2. Além disso, parte do excedente de créditos do IPI, apurados pelo contribuinte,
também foi consumida em virtude de glosa efetuada nas aquisições2 de mercadoria
destinada para revenda ("LUB. ENV. 05L BASE AGUA", código B1305010), sem
destaque do imposto, cujo creditamento não encontra amparo na legislação tributária.
2.3. Foi glosado também o creditamento indevido na aquisição de material de uso e
consumo, CFOP 2.556, tendo em vista que a operação não se refere à aquisição de
insumos utilizados na fabricação de produtos.
3.
Devidamente cientificado no dia 23/07/2009, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 17/08/2009, alegando, em resumo, o seguinte:
3.1. Indica que o indeferimento das compensações declaradas nos PER/DCOMP no
06347.56177.201004.1.3.01-6500,
22869.27656.021204.1.7.01-3607
e
04913.02793.031204.1.3.01-3989, originaram correspondentes processos de cobrança,
os quais devem ser unidos e julgados simultaneamente, na medida em que é
imprescindível, para o deslinde dos processos, a consideração dos fatos que deram
origem aos três processos de compensação de saldo credor de IPI, apurados na forma
do artigo 11 da Lei no 9.779/99.
3.2. Informa que o pretendido ressarcimento do IPI decorre do crédito gerado no
primeiro trimestre de 2004, somado com o valor remanescente dos trimestres
anteriores. Aponta que as constatações realizadas pela Fiscalização padecem de vicio
de ilegalidade, na medida em que foi ignorado, sem qualquer motivação, o saldo
proveniente dos trimestres anteriores.
3.3. Referindo-se ao demonstrativo “Análise de Crédito” do Despacho Decisório
recorrido, indica a glosa na coluna de créditos "ressarciveis", no valor de R$ 1.212,98
(coluna "c"), referente à aquisição do produto "Lubrificante Env. Base Agua", bem
como no valor de R$ 1.591,80, pelo mesmo motivo, pois de acordo com a Fiscalização
tratou-se de operação de revenda, não gerando saldo passível de ressarcimento do IPI.
Todavia, no que concerne aos créditos glosados na coluna "f" (créditos não
ressarcíveis ajustados), aponta inexistência de qualquer justificativa plausível, o que
implicaria violação ao princípio principio do contraditório, da ampla defesa, bem
como torna nulo o ato administrativo por ausência de motivação.
3.4. Indica que no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível as
glosas não foram desconsideradas, o que reforça o caráter de dubiedade da
Fiscalização, que não teria apresentado uma justificativa sequer para justificar a
classificação dos valores como não ressarcíveis, o que implica, conseqüentemente,
nulidade do procedimento da Fiscalização. Citando o magistério de Celso Antônio
Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella di Pietro sobre nulidade dos atos
administrativos, expõe que a ausência de justificativa fática não permitiu a
identificação do motivo da glosa, inviabilizando o exercício de defesa.
3.6. Sustenta que foram considerados, como débito do IPI do período, os valores
lançados no Livro de Registro de Apuração do IPI, em decorrência de outras
compensações realizadas com créditos de IPI gerados em pedidos de ressarcimento de
trimestres anteriores, tal como ocorreu com o crédito de R$ 585.488,76 (referente à 1a
quinzena de fevereiro/2004) e R$ 477.699,64 (referente à 2a quinzena de março/2004).
Esclarece que tais valores foram declarados como "outros débitos" mas, na realidade
decorrem de estorno de créditos decorrentes de pedidos de ressarcimento.
3.7. Opõe-se à impossibilidade de transferência de saldo credor acumulado de
trimestres anteriores no PER/DCOMP relativo ao 1o trimestre de 2004, sob o
fundamento que "esse saldo não é passível de ressarcimento". Em decorrência disso,

2 Discriminadas no Anexo I do apontado Relatório de Informação Fiscal.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

esclarece que o valor de R$ 852.429,71, devidamente registrado no Livro de Registro
de Apuração do IPI, foi completamente desconsiderado na decisão.
3.8. Aduz que tal restrição não encontra respaldo legal, apontando que a Instrução
Normativa SRF no 210, de 2002, vigente à época dos fatos, não continha tal previsão,
a qual somente passou a estar prevista expressamente na Instrução Normativa RFB no
900, de 2008.
3.9. Justifica que, no curso da ação fiscal, não houve questionamento quanto ao
montante acumulado nos trimestres anteriores, o que conduziu à conclusão de que, em
nenhum momento a Fiscalização glosou o apontado montante, que deve ser
considerado existente. Elabora demonstrativo do saldo credor que julga possuir.
3.10. Requer deferimento de prova pericial, indica assistente técnico e apresenta
quesitos.
3.11. Finaliza, propugnando pelo acolhimento do recurso apresentado, notadamente
para considerar nula a decisão proferida ou, na hipótese de assim não considerar, pede
a sua revisão para homologar as compensações declaradas, extinguindo os débitos
cobrados.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 2a
Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o recurso e
reconheceu em parte o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator,
conforme Acórdão no 11-49.350, datado de 26/02/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Ementa:
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI. TRIMESTRE DE REFERÊNCIA.
Somente é passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos
escriturados no trimestre de referência. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores não é passível de ressarcimento no trimestre de referência.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
REQUISITOS
FORMAIS.
INOCORRÊNCIA. Quando presentes todos os requisitos formais previstos na
legislação processual fiscal, sendo exarado por servidor dotado de competência e sem
preterição do direito de defesa, não se cogita da nulidade do Despacho Decisório.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS. Considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PARA O LITÍGIO.
INDEFERIMENTO. É facultado à autoridade julgadora, com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, o poder de determinar fundamentadamente a realização de
diligência ou perícia para formação de seu convencimento. Devem ser indeferidos os
pedidos de diligências ou perícia que não se mostrem úteis para a solução do litígio.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que desenvolve sua irresignação nos seguintes tópicos:
I
DOS FATOS
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

II
NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO
III
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
III.1
DAS NULIDADES
III.1.1
DA NULIDADE QUANTO AO PEDIDO DE CONEXÃO
III.1.2
DA
MANUTENÇÃO
DA
NULIDADE
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NA CARACTERIZAÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS
COMO NÃO RESSARCÍVEIS.
III.2
DO MÉRITO
III.2.1
QUANTO
AS
GLOSAS
REFERENTES
A
COLUNA
"F"
DO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS.
III.3
DA
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAR
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES AO TRIMESTRE CORRENTE — AUSÊNCIA DE NORMA
NA ÉPOCA DOS FATOS.
III.4
DO PEDIDO DE PERÍCIA
IV
DO PEDIDO
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
IV – DO PEDIDO
86.
Por todo exposto, é a presente para requerer:
(a) Seja deferido o pedido de julgamento em conjunto com os recursos
voluntários dos processos elencados nas razões deste recurso;
(b) seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para que seja
decretada a nulidade parcial do v. acórdão, acórdão recorrido, com a
determinação de retorno dos autos a instância inferior para realização de perícia
e prolação de decisão complementar, mantendo-se o v. acórdão no que tange o
reconhecimento do crédito de R$ 124.131,66 ou;
(c) seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para reconhecer a
integralidade dos créditos de IPI, objeto do PER/DCOMP relacionado nestes
autos e, assim, cancelar o saldo remanescente (débito).
87.
Outrossim, quando da inclusão do presente recurso em pauta de julgamento,
requer seja determinada a intimação pessoal da Recorrente, bem como do signatário
deste, para fins de apresentação de memorias de julgamento e produção de sustentação
oral.
88.
Por fim, destaca a Recorrente que, em razão da greve da Receita Federal do
Brasil, não teve acesso aos autos, motivo pelo qual se reserva no direito de apresentar
argumentos adicionais, bem documentação pertinente.

Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

II.1
Necessidade de julgamento conjunto
A Recorrente informa que o presente recurso deverá ser julgado em conjunto com
os recurso interpostos nos autos dos Processos Administrativos no 10830.907102/2008-02,
10830.907104/2008-38, 10830.907107/2008-27, 10830.907103/2008-49, 10830.912.562/2009-
25 e 10830.912.566/2009-11, porque todos os casos estão amplamente ligados/conexos, uma vez
que a origem dos créditos de IPI pertinentes aos pedidos de compensação de todos eles é a
mesma.
Portanto, entende que o julgamento desses recursos é medida que se impõe,
conforme determina o art. 1o, IV, da Portaria RFB no 666, de 28/04/2008.
Aprecio.
Os três processos abaixo encontram-se distribuídos a este relator e foram pautados
para a mesma reunião de julgamento neste Colegiado, em consonância com o anseio da
Recorrente.
i)
10830.907102/2008-02 – Ressarcimento IPI – 4T/2003 – Processo de
Crédito
ii)
10830.907107/2008-27 – Ressarcimento IPI – 1T/2005 – Processo de
Crédito
iii)
10830.907103/2008-49 – Ressarcimento IPI – 1T/2004 – Processo de
Crédito
Os Processos Administrativos no 10830.912.562/2009-25 e 10830.912.566/2009-
11 representam processos formalizados para a cobrança de débitos compensados e, portanto, não
são objeto de apreciação por este CARF, uma vez que a competência deste Colegiado, em
matéria de restituição/ressarcimento/compensação, restringe-se à analise do crédito requerido e,
nesse caso, o crédito a ser analisado vem sendo apropriadamente tratado e controlado no
Processo Administrativo no 10830.907103/2008-49, exposto anteriormente.
A Corroborar o que foi dito no parágrafo precedente, colaciono a seguinte parte
do Despacho Decisório, em que fica demonstrado qual o processo de credito neste caso,
Processo Administrativo no 10830.907103/2008-49:

Por fim, destaco que o Processo Administrativo no 10830.907104/2008-38,
informado pela Recorrente, não foi localizado na base de dados do Sistema Comprot –
Comunicação e Protocolo3 do Ministério da Economia, onde é possível efetuar consulta pública
sobre a tramitação de todos os processos de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

3 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta.html
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

No entanto, esclareço que foi distribuído para este Relator, também, o Processo
Administrativo no 10830.907105/2008-38, da mesma Contribuinte, relacionado a Ressarcimento
de IPI – 3T/2004 – Processo de Crédito, o qual igualmente foi pautado para a mesma reunião de
julgamento dos três processos acima elencados.
Portanto, partindo-se do pressuposto de que houve erro por parte da Recorrente ao
informar a numeração do Processo 10830.907105/2008-38, encontra-se perfeitamente atendida a
pretensão aduzida no presente tópico.
II.2
Da nulidade quanto ao pedido de conexão
A Recorrente afirma que pugnou na Manifestação de Inconformidade pelo
julgamento conjunto dos processos administrativos pertinentes às compensações realizadas com
saldos de IPI dos trimestres anteriores, por entender que seria imprescindível e impossível para o
correto deslinde da demanda a consideração dos fatos e valores que deram origem aos processos
de compensação de saldo credor de IPI, apurados na forma do art. 11 da Lei no 9.779, de
19/01/1999, não apenas no 1o Trimestre de 2004, como também nos trimestres anteriores, como
autoriza o art. 1o, IV, da Portaria RFB no 666, de 2008.
Ressalta que a união deveria compreender todos os processos que envolvem a
questão, pois restou demonstrada a existência de saldo credor passível de ressarcimento no início
do 1o Trimestre de 2004 e nas compensações subsequentes, sendo evidente a necessidade de
análise de todos os processo que envolvem tais créditos de IPI.
Destaca que a DRJ considerou prejudicado o pedido, pois os créditos relativos aos
PER/DCOMPs
06347.56177.201004.1.3.01-6500,
22869.27656.021204.1.7.01-3607
e
04913.02793.031204.1.3.01-3989, referentes aos créditos de IPI do 1o Trimestre de 2004, já
seriam objeto de julgamento conjunto desde o Despacho Decisório.
Contudo, esclarece que o pedido de conexão não envolveria apenas os
PER/DCOMPs objeto destes autos, mas todos os processos administrativos que envolvem
créditos de IPI oriundos da Recorrente.
Portanto, conclui que o pedido de conexão foi indeferido sem uma motivação
adequada, pois apreciado de forma equivocada, devendo ser decretada a nulidade parcial da
decisão, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 03/03/1972, e sob pena de
afrontar os princípios constitucionais da motivação e da ampla defesa e contraditório.
Analiso.
Vejamos como a Recorrente apresentou esse pedido na Manifestação de
Inconformidade (destaques acrescidos):
I – DA CONEXÃO
1. Trata-se de Aviso de Cobrança decorrente de não homologação da
compensação
realizada
por
intermédio
do

PER/DCOMP
no
06347.56177.201004.1.3.01-6500, por meio do qual foi pleiteado o ressarcimento de
créditos de IPI, relativo ao primeiro trimestre ide 2.004, acrescido do saldo acumulado
anteriormente.
2. Cumpre mencionar que a homologação integral do crédito pleiteado no
PER/DCOMP acima implicou indeferimento das compensações realizadas através do
PER/DCOMPI no 04913.02793.031204.1.3.01-3989 e 22869.27856.021204.1.7.01-
3607, as quais em virtude da não homologação deram origem aos processos
administrativos de cobrança nos 10830.912.562/2009-25 e 10830.912.566/2009-11.
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

3. Desta feita, requer seja determina a união dos processos para julgamento
simultâneo, na medida em que é imprescindível para o deslinde dos processos, a
consideração dos fatos que deram origem aos três processos de compensação de
saldo credor de IPI, apurados na forma do artigo 11 da Lei no 9.779/99.
Como visto acima, o pedido de julgamento conjunto na Manifestação de
Inconformidade limitou-se a três processos:
i)
10830.907103/2008-49 – Ressarcimento IPI – 1T/2004 – Processo de
Crédito;
ii)
10830.912.562/2009-25 – Processo de Cobrança – Débitos da DCOMP
22869.27856.021204.1.7.01-3607; e
iii)
10830.912.566/2009-11 – Processo de Cobrança – Débitos da DCOMP
04913.02793.031204.1.3.01-3989.
Pelos esclarecimentos já prestados neste voto, não se julga processo de cobrança,
os quais são protocolizados apenas para controle de débitos compensados, mas, sim, o
correspondente processo de crédito, neste caso, o Processo Administrativo no
10830.907103/2008-49.
Diante desse entendimento, a DRJ considerou prejudicado o pedido, uma vez que
o crédito deve ser analisado no Processo Administrativo no 10830.907103/2008-49 e o
julgamento a este se restringe, tendo em vista que, havendo deferimento total ou parcial do
direito creditório pleiteado, consequentemente haverá a homologação das compensações dos
débitos controlados nos processos de cobrança até o limite do crédito reconhecido.
Não houve, assim, irregularidade na decisão de piso quanto a este aspecto.
No entanto, agora, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta
alegação de que aquele pedido de conexão não envolveria apenas os processos em causa, mas
todos os processos administrativos relacionados a créditos de IPI oriundos da Recorrente.
Ora, não havia como a DRJ se manifestar sobre algo não posto na Manifestação
de Inconformidade. O julgamento administrativo deve se ater à peça impugnatória,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
Contribuinte, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não há também como este CARF adentrar na análise de um pedido que poderia
ter sido feito perante o órgão julgador de primeira instância, justamente porque configuraria
supressão de instância, por se tratar de matéria preclusa.
Antes de concluir este tópico, apenas a título de informação, destaco que inexiste
amparo normativo para a junção de processos de créditos de trimestres diferentes, eis que são
distintos os direitos creditórios que decorrem dos distintos saldos credores passíveis de
utilização, acumulados em cada trimestre-calendário, bem como diferentes são os débitos e as
declarações transmitidas por meio dos diferentes PER/DCOMP correspondentes, não sendo o
caso de aplicação do art. 1o, IV, da Portaria RFB no 666, de 24/04/2008.
Portanto, improcedente esta preliminar, porquanto inexistentes as hipóteses
descritas no art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que acarretariam a nulidade suscitada.
II.3
Da manutenção da nulidade ante a ausência de fundamentação na
caracterização de parte dos créditos como não ressarcíveis
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

A Recorrente esclarece que suscitou na Manifestação de Inconformidade nulidade
do Despacho Decisório por ausência de motivo pelo qual parte de seus créditos foram
considerados como não ressarcíveis.
Alega que a DRJ deixou de decretar a nulidade do Despacho Decisório, trazendo,
nessa oportunidade, fundamentação pertinente à questão das glosas. Contudo, ao proceder dessa
forma, incorreu o acórdão recorrido em manutenção da nulidade e em supressão da instância
administrativa, além de que, no mérito, está equivocada.
Traz lições doutrinárias para corroborar a ausência de motivação do Despacho
Decisório, bem como transcreve o art. 2o, VII, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, envolvendo a
necessidade de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão
administrativa, decorrente dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Cita, ainda, o art. 2o da Lei no 9.787, de 10/02/1999, compreendendo os princípios da
Administração Pública.
Aduz que houve prejuízo à ampla defesa, em razão da ausência de justificativa
fática, que não permitiu identificar o motivo da glosa, restando impedida de levar os julgadores
da instância inferior ao correto desfecho quanto a este ponto, pois não sabia o motivo ensejador
da glosa daqueles créditos.
Argumenta que considerar válida a de decisão proferida quando do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, sem que houvesse expressa fundamentação quanto a tal ponto
no Despacho Decisório pertinente, seria, no mínimo, ferir o duplo grau de jurisdição
administrativa (supressão de instância). Quanto a este ponto, traz conceituação doutrinária sobre
o princípio da irreversibilidade.
Aprecio.
Em síntese, a Recorrente considera nulo do Despacho Decisório por ausência de
fundamentação ao considerar parte de seus créditos como não ressarcíveis e também por
considerar ocorrido ofensa ao duplo grau de jurisdição (supressão de instância) quando a DRJ
julgou válido o referido Despacho sem fundamentação expressa de tal ponto.
Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte expõe o valor que considera
glosado sem justificativa, da seguinte forma:
[...]
15. Entretanto, no que concerne aos créditos glosados na coluna "f" —
créditos não ressarciveis ajustados — não há qualquer justificativa plausivel para
a referida glosa.
16. Conforme demonstrativo de débitos e créditos, o valor glosado sem
justificativa foi, respectivamente, de:

[...]
22. Tal fato justificaria a ausência de fundamentação pela sua desconsideração,
reforçando, ainda mais o caráter dúbio do trabalho da fiscalização que não apresentou
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

uma razão sequer par justificar a classificação dos valores como “não ressarcíveis”,
implicando, consequentemente, nulidade do processo de fiscalização.
Pois bem.
Inicialmente, esclareço que não houve glosa, como entendeu a Recorrente.
O que a Fiscalização demonstrou no Despacho Decisório foi a regular separação
entre créditos ressarcíveis e não ressarcíveis, visto que somente aqueles podem ser objeto de
ressarcimento/compensação por meio de PER/DCOMP, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de
1999, que restringe para fins de ressarcimento o crédito decorrente de entrada de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que a Contribuinte não puder compensar com o
IPI devido na saída de outros produtos.
O “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)”, parte integrante
do Despacho Decisório comprova o acima dito:

Os valores constantes da coluna “f”, Créditos Não Ressarcíveis Ajustados, foram
simplesmente informados pela Recorrente no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito,
06347.56177.201004.1.3.01-6500. Há esse esclarecimento nas observações do mencionado
demonstrativo:
[...]
Coluna (f): créditos de IPI informados pelo contribuinte para este PER/DCOMP,
considerados como não ressarcíveis.
[...]
Em outras palavras, a coluna do demonstrativo em comento reproduz as
informações apresentadas pela própria Recorrente.
Ora, se ela foi quem declarou os valores considerados não ressarcíveis, como pode
alegar desconhecer esse fato? Não faz sentido algum alegações sobre ausência de motivação de
glosa fiscal, pois, como se vê, a coluna “j” não representa glosa, mas, sim, exposição de parte do
crédito de IPI do período considerado como não ressarcível.
Além de não representarem glosa, os citados valores de créditos não ressarcíveis
são prioritariamente usados na dedução de débitos de IPI no conta-corrente desse tributo,
conforme se vê logo na primeira linha do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, abaixo reproduzido, onde se vê que, para fazer frente ao débito de IPI de R$
51.839,70, usa-se inicialmente R$ 9.464,24 de créditos não ressarcíveis e, somente após, R$
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

42.375,46 de créditos ressarcíveis, resultando, desse confronto, R$ 41.752,59 de saldo credor
ressarcível.

Esse método de utilização do crédito na apuração fiscal foi utilizado em todos os
períodos (quinzenas) subsequentes, de forma a não prejudicar a apuração do saldo credor
ressarcível da Recorrente.
Portanto, o que o Despacho Decisório expõe, com bastante facilidade de
compreensão, por meio dos demonstrativos acima, é apenas uma divisão/separação/diferenciação
entre a parcela de créditos de IPI da Recorrente, entre ressarcíveis e não ressarcíveis,
procedimento esse que, logicamente, a Recorrente tem pleno conhecimento de sua necessidade4,
uma vez que a legislação de regência (art. 11 da Lei no 9.779, de 1999) somente permite ressarcir
crédito decorrente de entrada de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que a Contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, e
também porque as operações que originaram os créditos não ressarcíveis foram todas declaradas
pela própria Recorrente.
Ressalte-se que a DRJ aprofundou ainda mais a análise dessa questão e, além de
outros esclarecimentos, apresentou à Recorrente exemplos de valores de operações com créditos
de IPI não ressarcíveis por ela própria declarados no PER/DCOMP 06347.56177.201004.1.3.01-
6500:
[...]
6.8. A alegação do manifestante de que não conseguiu identificar a classificação
dos créditos na coluna “f” é improcedente, uma vez que, pela simples análise das
informações contidas na Ficha - Entradas do PER/DCOMP, notadamente os códigos
CFOP, é plenamente possível atingir os montantes discriminados na coluna “f” do
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento do IPI).
6.9. A título meramente exemplificativo, demonstram-se abaixo alguns períodos
de apuração nos quais o contribuinte informou créditos de IPI para os indigitados
CFOP, cujas somas coincidem com os correspondentes valores na coluna “f” do
Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento do IPI):

4 A empresa opera na área industrial, primeira atividade descrita no art. 4o de seu Contrato Social.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

Tendo em conta que a irresignação da Recorrente neste tópico parte de um
pressuposto equivocado, de glosa de créditos não ressarcíveis, decorrente da exposição pelo
Fisco, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)”, de valores ressarcíveis
e não ressarcíveis, logicamente resta prejudicada toda a sua linha de argumentação.
Todavia, é importante ressaltar que o fato de a DRJ aclarar ainda mais o que já era
bastante nítido no Despacho Decisório passa muito longe de representar ofensa ao duplo grau de
jurisdição (supressão de instância), como aduziu a Recorrente, visto que o órgão a quo apreciou
adequadamente essa questão, bem como não criou nova fundamentação para o Despacho
Decisório.
Por fim, após todo o acima exposto, não há que se falar em ofensa à gama de
princípios5 elencados pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, nem foram encontradas razões
que justifiquem a decretação da nulidade tanto do Despacho Decisório quanto da decisão de
primeira instância, eis que não configuradas as hipóteses do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de
1972, que justifique tal medida.
III
MÉRITO
III.1 Quanto às glosas referentes à coluna "f" do demonstrativo de créditos.
Após relatar o trabalho fiscal, em que foram apuradas glosas e débitos pelo Fisco,
a Recorrente afirma que, no que concerne aos créditos ressarcíveis, apenas parte dos valores foi
reconhecida, sendo que esta parte ainda foi reduzida em decorrência de glosa de créditos não
ressarcíveis expostos na coluna “f” do “Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de
IPI)” integrante do Despacho Decisório.
Entende que essa glosa foi equivocada, visto que em nenhum momento a
Fiscalização questionou os lançamentos fiscais realizados no Livro de Registro de Apuração do
IPI, ou seja, não haveria qualquer justificativa plausível para a referida glosa.
Aduz que a fundamentação de que aqueles créditos (não ressarcíveis) seriam
decorrentes de verbas que não gerariam restituição não procede e não foi provada nestes autos,
sendo afirmado apenas no acórdão recorrido para “validar” a arbitrária decisão do Despacho
Decisório.

5 Motivação, contraditório, ampala defesa etc.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

Reapresenta os valores considerados glosados sem justificativa (créditos não
ressarcíveis):

Reitera inexistir fundamentação ou documentação que acompanhe os
procedimento administrativo que justifiquem que os créditos não seriam ressarcíveis, o que
violaria o princípio do contraditório, da ampla defesa, bem como torna nulo o ato administrativo
por ausência de motivação, já destacado alhures.
Destaca que, embora os valores glosados tenham sido identificados na coluna “e”
do “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, tais valores foram considerados
pela Fiscalização no cálculo do saldo credor.
Conclui não merecer prosperar o acórdão recorrido, sendo de rigor sua reforma.
Aprecio.
Incialmente, assim como fez a DRJ, cumpre informar que a Recorrente não
contestou, expressamente, a utilização do saldo credor com débitos lançados por meio do Auto
de Infração (processo no 10830.007980/2009-07) e a glosa do creditamento indevido na
aquisição de material de uso e consumo, o que permite considerar tais matérias não impugnadas,
a teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
E, especificamente em relação ao presente tópico do Recurso Voluntário, a
Recorrente retoma a argumentação envolvendo a ausência de motivação/fundamentação, tanto
no Despacho Decisório quanto na decisão recorrida, em relação às supostas glosas de créditos
não ressarcíveis efetuadas pelo Fisco, apresentadas em sua planilha acima reproduzida.
O assunto foi bem esclarecido no tópico precedente, em que restou demonstrado
que: i) a separação entre crédito ressarcível e crédito não ressarcível apresentada no
“Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI)” não representa glosa de créditos;
e ii) a regularidade e legitimidade do procedimento fiscal e correspondente Despacho Decisório
e, consequentemente, a higidez da decisão recorrida, em razão da não caracterização de hipóteses
que permitam infirmar essas decisões.
Portanto, fazendo-se remissão às razões de decidir do tópico antecedente,
igualmente aqui não se vislumbram fundamentos fáticos e jurídicos que possibilitem a reforma
da decisão recorrida quanto a este ponto.
III.2 Da possibilidade de utilizar créditos de períodos anteriores ao
trimestre corrente — ausência de norma na época dos fatos.
A Recorrente defende a possiblidade de utilizar saldo credor proveniente de outros
períodos (trimestres-calendários), por entender que a restrição ao seu uso, firmada na decisão
recorrida, não encontra respaldo na Lei no 9.779, de 1999, apontando que a Instrução Normativa
SRF no 210, de 30/09/2002, vigente à época dos fatos, não continha tal previsão, a qual somente
passou a estar prevista expressamente na Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

Pugna pela reforma do acórdão recorrido, em razão da inexistência, à época, de
restrição normativa para uso dos créditos na forma por ela praticada, destacando que, entender de
forma diversa, é concordar com a violação a diversos princípios constitucionais, principalmente
o da legalidade, insculpido no art. 5o, II, da CF.
Por fim, requer a consideração do saldo credor do IPI acumulado no período
anterior, no valor de R$ 852.429,71.
Analiso.
Este assunto foi analisado com bastante pertinência pela DRJ, pelo que adoto as
correspondentes razões do acórdão recorrido como minhas para decidir esta parte da contenda,
com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999, e nos seguintes termos:
[...]
9.
O contribuinte acusa também que o saldo credor ressarcível proveniente de
períodos anteriores não foi considerado e que esta restrição não encontraria amparo
legal. Assim, o valor de R$ 852.429,71, devidamente registrado no Livro de Registro
de Apuração do IPI, teria sido completamente desconsiderado na decisão. Para melhor
entendimento da questão, convém traçar breve digressão legislativa.
9.1. O dispositivo básico, que autoriza a utilização de saldo credor de IPI na
compensação com débitos de outros tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta do já mencionado art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, in verbis:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda”.
(grifou-se)
9.2. Atendendo ao supracitado comando legal, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil editou uma série de atos normativos, regulamentando os pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI e a sua compensação com outros tributos e
contribuições.
9.3. A IN SRF no 210, de 2002, trazia em seu art. 14 e parágrafos:
“Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF n° 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6
da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa. (grifou-se)
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.” (grifou-se)
9.4. Posteriormente, a IN SRF no 210, de 2002, foi revogada pela IN SRF no 460, de
2004, que manteve, em seu art. 16 e parágrafos, as mesmas regras anteriores.
Sucedendo a IN SRF no 460, sobrevieram as IN no 600, de 28/12/2005, no 900, de
30/12/2008, e no 1.300, de 20/11/2012, todas elas dispondo que, dos créditos relativos
a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, somente são passíveis de ressarcimento aqueles escriturados no
trimestre-calendário.
9.5. Recorrendo-se novamente ao “Manual de Ajuda” do programa PER/DCOMP,
obtém-se a seguinte orientação:
“6) Valor do Pedido de Ressarcimento: O preenchimento deste campo será requerido
somente na hipótese de preenchimento de um Pedido Eletrônico de Ressarcimento. O
campo deverá ser preenchido com o valor do crédito do IPI que o contribuinte deseja
ser ressarcido, valor este que estará limitado ao informado no campo Saldo Credor do
IPI Passível de Ressarcimento, o qual corresponde ao menor valor entre os constantes
dos campos Saldo Credor RAIPI, Créditos Passíveis de Ressarcimento e Menor Saldo
Credor.
(...)
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do pedido e,
caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações anteriores,
deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente, observando-se,
inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (grifou-se)
7) Valor utilizado nesta Declaração de Compensação: Este campo somente será
exibido na hipótese de preenchimento de uma Declaração de Compensação e estará
sujeito aos mesmos limites do campo Valor do Pedido de Ressarcimento. O campo
Valor utilizado nesta Declaração de Compensação será preenchido automaticamente
pelo Programa PER/DCOMP 1.4 com o valor total dos débitos informados na Pasta
Débito. (grifou-se)
9.6. Portanto, tem-se que somente é passível de ressarcimento o saldo credor
composto pelos créditos escriturados no trimestre de referência. Ou seja, para cada
trimestre-calendário, o saldo credor acumulado de trimestres anteriores não é passível
de ressarcimento relativamente àquele trimestre. Este saldo credor acumulado de
trimestres anteriores pode ser utilizado para posterior dedução de débitos do IPI
relativos a períodos subseqüentes de apuração.
9.7. Consta do Despacho Decisório, nas observações do Demonstrativo de Apuração
do Saldo Credor Ressarcível, em relação à coluna (b), a qual se refere ao saldo credor
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

não ressarcível proveniente de períodos anteriores, que para o primeiro período de
apuração o saldo credor proveniente de períodos anteriores será ajustado pelos valores
dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de trimestres anteriores:
“Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor não é
passível de ressarcimento).”
9.8. De fato, embora o contribuinte mantinha em sua escrita fiscal o indicado saldo
credor, ele teria apresentado Pedidos de Ressarcimento de créditos relativos a
trimestres-calendários anteriores, no caso, os já indicados Pedidos de Ressarcimento
no 22294.84948.100204.1.7.01-9028 e no 36857.30610.100304.1.3.01-9500, os quais
indicam créditos do IPI, para os 3o e 4o trimestres de 2003, nos valores de R$
556.437,95 e R$ 477.699,64.
9.9. A utilização dos indigitados créditos, por se referirem a períodos de apuração
anteriores ao trimestre de referência (1o trimestre de 2004), foi capturada pelo sistema
de processamento de dados, de forma que o saldo credor não ressarcível proveniente
de trimestres anteriores do primeiro período de apuração do 1o trimestre de 2004 (1a
quinzena de janeiro de 2004) foi ajustado. Vale observar que os valores dos créditos
somam R$ 1.034.137,59, ultrapassando questionado montante de R$ 852.429,71, o
que justificaria a ausência de saldo credor não ressarcível de trimestres anteriores, tal
como indicado no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, e
justificado nas observações da coluna (b). Destarte, não há reparos a fazer nos cálculos
da utilização do saldo credor, além dos efetuados alhures.
O regramento acima exposto deixa evidente a possibilidade de aproveitar
eventual saldo credor acumulado em cada trimestre-calendário, depois das compensações
intrínsecas ao conta-corrente do IPI (no RAIPI), e considerado cada trimestre de modo estanque,
para fins de ressarcimento ou de compensação com débitos de tributos administrados pela
Receita Federal.
E, tendo em vista que o Despacho Decisório e a decisão recorrida observaram
fielmente o referido regramento de apuração do saldo credor da Recorrente, para fins de
ressarcimento, não há motivação para reformá-los.
III.3 Do pedido de perícia
A Recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido em decorrência do
indeferimento do pedido de perícia, apresentado conforme autoriza a legislação de regência (art.
18 do Decreto no 70.235, de 1972), mas rejeitado sob a justificativa de que todos os pontos que
seriam esclarecidos pela perícia teriam sido suficientemente abordados na decisão de piso.
Destaca que o pedido de perícia foi rejeitado, mesmo sendo evidente a
necessidade de sua realização, o que também poderia ensejar a decretação de nulidade do
acórdão.
Reapresenta a maioria dos quesitos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e acrescenta outros.
E, ao final, requer o retorno dos autos à Corte de origem, para realização de
perícia contábil.
Aprecio.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

Considero o pedido de perícia prescindível, eis que os elementos dos autos são
suficientes para o perfeito entendimento e julgamento da lide, razão pela qual deve ser indeferido
o pedido, consoante art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
Ademais, cumpre enfatizar que diligências e perícias não se prestam a instruir os
autos com provas cujo ônus de sua apresentação, no caso em análise (Pedido de Ressarcimento),
compete à Contribuinte.
Logo, nada a ser provido neste tópico.
III.4 Intimação pessoal da Recorrente e do patrono
Ao final do Recurso Voluntário, a Recorrente requer, quando da inclusão do
presente recurso em pauta de julgamento, seja determinada a sua intimação pessoal, bem como
do seu patrono, para fins de apresentação de memoriais de julgamento e produção de sustentação
oral.
Analiso.
No que diz respeito ao pedido de envio de intimações destes autos ao patrono da
Recorrente, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste Colegiado, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
No mais, esclareço que as pautas de julgamento dos recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia,
hora e local para acompanhamento de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno
exercício do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo,
realizar sustentação oral na sessão de julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o,
ambos do Anexo II, do RICARF.
III.5 Apresentação de documentos adicionais
A Recorrente encerra seu recurso destacando que, em razão da greve da Receita
Federal do Brasil, não teve acesso aos autos, motivo pelo qual se reserva no direito de apresentar
argumentos adicionais, bem como documentação pertinente.
Aprecio.
Quanto ao este pedido, esclareça-se que, nos termos dos arts. 17 e 33 do Decreto
no 70.235, de 1972, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada e o prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 dias,
contados da ciência da decisão de primeira instância.
Portanto, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os
ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do mencionado Decreto, em relação à apresentação de
peças processuais com alegações e documentos complementares.
Especificamente em relação à alegação de falta de acesso aos autos, motivada por
greve da Receita Federal, partindo-se do pressuposto de que essa greve realmente existiu6, é fácil
constatar a inexistência de quaisquer prejuízo à Recorrente, eis que os autos são digitais e
poderiam ser acessados diretamente pela Contribuinte ou por seu procurador, neste último caso,

6 Não foram juntados aos autos quaisquer provas acerca da ocorrência do movimento grevista
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907103/2008-49

mediante uma simples procuração digital outorgada/certificada perante o Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital